Tribunal: TJPA
Processo: 0807083-09.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807083-09.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS.

DE OFÍCIO LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.

Assim, resta acertada a competência desta Justiça Estadual para dirimir o conflito. Preliminar rejeitada.

2. O direito à saúde não se enquadra apenas no rol de direitos fundamentais, com previsão expressa no art. 196 da Carta Magna, mas a sua proteção e garantia está indissociavelmente ligada ao direito à vida de todo e qualquer ser humano. Direito este, que é pressuposto necessário para o exercício de qualquer outro e que se algum ato, seja de um ente público ou de um particular, o ameaça de lesão ou o lesiona, toda a ordem jurídico-social entra em risco iminente.

3. No caso em tela, restou comprovada a necessidade do paciente no uso d
o medicamento
QUETIAPINA 200mg, 90 cápsulas ao mês, conforme prescrição médica.

4.
De ofício, limito
o teto da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Proc. nº 0004382-23.2018.8.14.0072)
movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Medicilândia/Pa e do Estado do Pará, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado e, em consequência determinou:

“Assim, DEFIRO o pedido de provimento liminar para determinar que o Município de Medicilândia e o Estado do Pará, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, tomem as seguintes providências, no prazo de 72 horas ininterruptas, a contar da intimação da presente decisão:

a) Forneçam o medicamento QUETIAPINA 200mg, 90 cápsulas ao mês, conforme prescrição médica, fl. 09, ao interessado VALTER DOS SANTOS FERREIRA;

b) Aplico multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar, tudo a contar da intimação da presente decisão, sem prejuízo da configuração do crime de desobediência.

[...]”.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso e em síntese, defende a incompetência da justiça comum, posto que a competência para disponibilizar o medicamento QUETIAPINA 200MG vindicado pela parte substituída é exclusiva da União, de acordo com a aplicação do tema 793 do STF, assevera a inexistência de solidariedade diante da diversidade das obrigações dos entes federativos, e entende pela necessidade de fixação do ressarcimento pela União em razão dos custos observados pelo Estado do Pará.

Por fim, requer s
eja conferido efeito suspensivo
(CPC, art. 1.019, I), para suspender todos os

efeitos da decisão interlocutória;
ao final
, seja o recurso levado a julgamento perante o órgão colegiado competente,

dando-se total provimento
com a reforma da decisão agravada no sentido de afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo financiamento de medicamento que é de responsabilidade exclusiva da União
.

Em decisão de (Id. 2111272 - Pág. 1/3) indeferi o pedido de efeito suspensivo do presente agravo.

O agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 2604035 – Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão ora guerreada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, manifestou-se através do ID. 2647983, pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, para manter a decisão objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A análise deste recurso se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso, mediante verificação da presença dos pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam a prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, a prova inequívoca é aquela que, no momento de sua análise, permite, por si só, presumirem-se certos e verdadeiros os fatos alegados e o
fumus boni iuris
refere-se ao fato de que as alegações examinadas com base nas provas carreadas aos autos, possam ser tidas como fatos certos.

No caso em apreço, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada em primeiro grau, eis que são claras a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações do Agravado, considerando ser incontroverso o fato do paciente necessitar dos medicamentos discriminados na decisão ora agravada.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida, de vez que o procedimento prescrito certamente proporcionará a melhora do paciente.

- Preliminar de incompetência da justiça comum estadual

O
atendimento de saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, para garantir o direito insculpido no art. 196, da CF/88. A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de Saúde pública, devendo cooperar, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e
imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Esse é entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.
2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

Assim, resta acertada a competência desta Justiça Estadual para dirimir o conflito.
Preliminar rejeitada
.

No que tange o mérito, a saúde, direito público subjetivo do cidadão, fonte primeira de todos os bens jurídicos, foi alçada pelo Texto Magno à categoria de direito fundamental, embora situado fora do catálogo do art. 5º.

Constitui inarredável obrigação do Poder Público assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com dignidade.

Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial.

Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

No que tange à limitação consubstanciada no
princípio da reserva do possível
, como bem assentou o Supremo Tribunal Federal:

"(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana." (STF, Tribunal Pleno, AgR na STA 175/CE e AgR na SL 47/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, voto do Ministro Celso de Mello, Dje 30.04.2010.)

O Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, ponderando que:

“Embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. ” (STJ, REsp 835687 / RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/12/2007).

Inafastável, assim, a superioridade da saúde e da vida frente a princípios e normas regedores das relações administrativas.

A
reserva do possível
não imuniza o administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de uma sociedade democrática de direito.

Embora se reconheça a dificuldade da Administração Pública de manter em seus respectivos orçamentos créditos suficientes para o atendimento das ações e serviços do SUS, em estrita obediência ao art. 195, § 5º, da Carta da República, defeso lhe é esquivar-se de seu dever constitucional para com o cidadão, sob o argumento de que não dispõe de verbas.

Nem mesmo a alegada necessidade de inclusão da despesa no orçamento exime o Poder Público de seu mister constitucional. Não obstante o destacado papel que as normas orçamentárias detêm, estas não se podem constituir em entrave para a efetivação de direito constitucional reputado prioritário.

Outrossim, a atuação do Judiciário de ordenar o cumprimento do art. 196 não invade a esfera de competência dos outros Poderes.

A própria Constituição Federal estabeleceu um sistema de
checks and balances
(freios e contrapesos), a fim de permitir o controle de um Poder sobre o outro, como meio de evitar e conter eventuais abusos. Consistindo a saúde num direito que também é dever, e sendo vedado excluir a apreciação de lesão ou ameaça a direito do Poder Judiciário, o que o magistrado faz não é formular políticas públicas, atribuição que cabe ao Executivo e Legislativo, mas tão somente possibilitar a implementação daquelas eleitas pela Carta Maior, na defesa da ordem constitucional. (vide TJ/MG, MS nº 1.0000.10.015785-8/000, 4º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. Wander Marotta, DJ 22/10/2010)

O que há, portanto, é uma decisão sobre violação do direito constitucional à saúde, por inobservância dos entes federados em assegurarem o seu exercício.

Com efeito, “as políticas públicas não podem constituir óbice à eficácia do direito à saúde e, diante da recusa pelo Estado, é perfeitamente justificável a intervenção do Poder Judiciário de modo a viabilizar o fornecimento de medicamentos indispensáveis a quem deles necessitar.” (TJ/CE, MS nº 37446-49.2010.8.06.0000/1 AgR, Pleno, j. 09/12/2010).

Nesse mesmo sentido segue o entendimento de nossos Tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
- CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSIVEL - INAPLICABILIDADE - OFENSA À INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - INOCORRÊNCIA. - O Poder Público não pode se eximir da sua obrigação de assistência aos necessitados pelo simples fundamento de que alguns dos fármacos requeridos não são os padronizados pelo SUS, vez que tais normas administrativas que delimitam a prestação a determinadas espécies de medicamento, restringem o atendimento, tornando-o parcial, violando, assim, os preceitos constitucionais da garantia do direito à saúde, ao bem-estar físico, psicológico e mental, e à dignidade da pessoa humana. - Comprovada a imprescindibilidade de utilização de determinado medicamento por pessoa necessitada, este deve ser fornecido de forma irrestrita, sendo que a negativa do ente público nesse sentido, implica ofensa a uma garantia constitucional. - Incabível a aplicação da Cláusula da Reserva do Possível quando não comprovada a incapacidade econômico-financeira do Estado, afigurando-se, lado outro, razoável a pretensão de fornecimento de medicamento a pessoa carente, estando, assim, em harmonia com o devido processo legal substancial. V.V. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALGUNS FÁRMACOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS. RESERVA DO POSSÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. Seja pela observância das cláusulas da reserva do possível e da reserva em matéria orçamentária, seja pelos princípios da isonomia, da seletividade e da distributividade, não se pode impor ao ente público o ônus financeiro para a realização do tratamento da saúde de um único cidadão, mediante aquisição de medicamentos não padronizados pelo Poder Público, especialmente quando não demonstrado que se submeteu, sem êxito, às opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS. É de responsabilidade do Município o fornecimento de medicamentos incluídos na farmácia básica. (TJ-MG - REEX: 10518081407182003 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 18/04/2013, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2013).

MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR. GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIABETES MELLITUS TIPO I, HIPOTIREOIDISMO, OBESIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NAS LISTAS DO SUS.
SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICOS, OU SIMILARES. POSSIBILIDADE. 1. Constitui direito líquido e certo da Substituída o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários para o tratamento de sua saúde, sendo obrigação do Estado assegurar tal direito, nos termos da Constituição Federal. 2. As prescrições médicas, solicitando o fornecimento de medicamentos e insumos, elaboradas por médicos habilitados, são provas que, produzidas de plano, na impetração do mandamus, justificam a concessão da segurança pleiteada. 3.
É possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS,
desde que reste comprovação de que não há nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedente do STF. 4. O Estado poderá optar pelo fornecimento de medicamento genérico, em substituição àqueles de marca específica, conforme a Lei nº 9.787/99, todavia, a Substituída poderá, a qualquer tempo, fazer prova de que aquele prescrito por seu médico é mais eficiente, exigindo-lhe o seu custeio. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJ-GO - MS: 243507020168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 25/08/2016, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2104 de 05/09/2016)

Do mesmo modo se posiciona o E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE. 1 A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária; 2. O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o oferecimento de tratamento médico pelo Estado, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas; 3. Não cabem obstáculos à garantia plena dos direitos fundamentais da saúde e, corolariamente, da vida, com fulcro no princípio da reserva do possível; 4. O acesso igualitário à saúde não resta desrespeitado, considerando a urgência do caso; 5. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04141917-57, 181.969, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017- 09-18, Publicado em 2017-10-19) GRIFADO

Quanto a valor da multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 357 do CPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

De fato, o magistrado, quando da sua fixação, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que a imposição de valor exorbitante, justamente por se revelar manifestamente ilícito, e, muitas vezes, inexequível, não tem o condão de persuadir o litigante a cumprir a determinação judicial exarada. Não se trata, portanto, de um fim em si mesma, de modo que seu valor não pode tornar-se mais interessante do que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA TERATOLÓGICA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO.

1. Esta Corte já decidiu que o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite ao magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença. Precedentes.

2. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 17/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. É possível a redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial (art. 461 do CPC) quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, o que ocorre no caso dos autos.

2. Questão do termo inicial da multa não debatida pela instância de origem (Súmula 282/STF).

3. A revisão dos critérios de equidade utilizados pelas instâncias de origem para a fixação dos honorários advocatícios é vedada no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), salvo na hipótese de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso presente.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 935.103/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014).

Diante desse quadro, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso, encontra-se dentro do razoável, no entanto, para evitar a apenação desmensurada do agravante, de ofício limito o teto da multa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento pela fazenda pública, patamar que se revela adequado para punir a insistência dos entes políticos em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, bem como, apto a possibilitar o custeamento do tratamento necessário ao paciente.

Desse modo, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, e de ofício, limito o
teto da multa para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1º Grau
.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020

DESEMBARGADORA
NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 10/03/2020